Tribunal: TJES
Processo: 5003576-21.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003576-21.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELCINA MARIA MATIAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003576-21.2023.8.08.0030
Recorrente: ADELCINA MARIA MATIAS
Recorrido: BANCO BMG S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
EM BREVE RESUMO, A PARTE AUTORA ALEGA QUE HOUVE UMA CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM SEU NOME, HAJA VISTA QUE ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENDO ASSIM, REQUER, EM SEDE DE TUTELA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E, NO MÉRITO, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES JÁ DESCONTADOS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO ADUZ PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E INÉPCIA DA INICIAL, ALÉM DISSO, ALEGA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NAS RAZÕES DE MÉRITO, SUSTENTA A VALIDADE DA CONTRAÇÃO E, POR ISSO, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, BEM COMO CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Dessa forma,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, I do CPC. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.° 9099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA O FIM DE CONDENAR O RECORRIDO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, BEM COMO DECLARAR NULO O DISCUTIDO CONTRATO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA, CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE EM APURAR SE AS COBRANÇAS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SÃO LÍCITAS. POIS BEM. A AUTORA RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADA POR NEGÓCIO QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NUNCA SOLICITOU QUALQUER CARTÃO JUNTO AO BANCO REQUERIDO. CONTUDO, ANALISANDO OS AUTOS, OBSERVO QUE A REQUERENTE, CIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADO, FEZ USO DESSA FUNÇÃO, PORQUANTO, NO CAMPO “DEMONSTRATIVO DESPESAS” DAS FATURAS CONSIGNADAS SOB O ID. 8259053 - Pág. 1/3 HÁ HISTÓRICO DE REALIZAÇÃO DE COMPRAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, DEMONSTRANDO, ASSIM, QUE A CONSUMIDORA, ORA RECORRENTE, TINHA CIÊNCIA QUE SE TRATAVA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO. DESTACO QUE O CASO EM COMENTO DISTINGUE-SE DOS INÚMEROS JÁ APRECIADOS POR ESTE JUÍZO, POIS NO PRESENTE FEITO RESTOU CLARO QUE A RECORRENTE QUE CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSIM, CONFORME SUPRAMENCIONADO, AS FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS TAMBÉM COMPROVAM QUE DE FATO A PARTE AUTORA UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO COM TAL FINALIDADE, EIS QUE REALIZOU UMA COMPRA PARCELADA EM UM SUPERMERCADO, ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO PACTO COMO OCORRE NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR ACREDITA QUE ESTÁ CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A TÍTULO DE EXPLICAÇÃO, O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FUNCIONA COMO O CARTÃO DE CRÉDITO COMUM, QUE PODE SER USADO PARA FAZER COMPRAS NO COMÉRCIO, SAQUES OU PAGAR SERVIÇOS. A DIFERENÇA É QUE, DO MESMO MODO QUE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, A FATURA É DESCONTADA DIRETAMENTE DA REMUNERAÇÃO DE QUEM CONTRATA O PRODUTO. DESTE MODO, ANALISANDO COM DETENÇA O PRESENTE FEITO, NOTADAMENTE AS CÓPIAS DAS FATURAS MENSAIS E DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES, VERIFICO QUE O DÉBITO CONTRAÍDO PELA RECORRIDA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DECORREU DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE DE COMPRAS E “SAQUES”. SENDO ASSIM, EM RAZÃO DE NÃO TER REALIZADO O PAGAMENTO TOTAL DA FATURA NOS MESES SEGUINTES A UTILIZAÇÃO, ACABOU POR INCIDIR OS ENCARGOS DO CRÉDITO ROTATIVO NOS MESES SUBSEQUENTES.
COM EFEITO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, UMA VEZ QUE INEXISTE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE. SENDO QUE OS VALORES DESCONTADOS MENSALMENTE NOS PROVENTOS DA AUTORA (VALOR MÍNIMO DA FATURA), BASICAMENTE, PAGAM OS ENCARGOS E JUROS DECORRENTES DOS DÉBITOS EM ABERTO.
ASSIM, NÃO HÁ COMO ACEITAR QUE O HOMEM MÉDIO NÃO TENHA CONHECIMENTO DE QUE CASO NÃO PAGUE O VALOR TOTAL DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, SOB O SALDO RESIDUAL INCIDIRÁ OS ENCARGOS DO CRÉDITO ROTATIVO.
SENDO QUE OS VALORES DESCONTADOS MENSALMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR (VALOR MÍNIMO DA FATURA), BASICAMENTE, PAGAM OS ENCARGOS E JUROS DECORRENTES DOS DÉBITOS EM ABERTO. NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE
NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA REQUERENTE ENSEJOU A MESMA DANO PATRIMONIAL INDENIZÁVEL. QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO PLEITEADA, ENTENDO QUE O PEDIDO NÃO MERECE PROSPERAR, POSTO QUE NÃO FOI COMPROVADA A MÁ FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
DESCONTO APENAS DO VALOR MÍNIMO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
.
NESTE LIAME, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA QUANTO À PRETENSÃO AUTORAL.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)